Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702954-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JANUARIO DE SOUTO AGRAVADO: ADELSON CARLOS DA SILVA, IVANETE PEREIRA SANTANA D E S P A C H O Vistos etc., A fim de aferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como, em última análise, o próprio mérito recursal, intime-se o agravante para que comprove a alegação de que o primeiro agravado (ADELSON CARLOS DA SILVA) é, de fato, policial militar; juntando-se aos autos, para tanto, contracheques e/ou comprovantes de rendimentos do agravado. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator